Tribunal: TJMT
Processo: 1009204-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009204-68.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE - CPF: 269.038.198-27 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), ROGERIO SANDRI - CPF: 687.172.029-49 (EMBARGANTE), RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.401.920/0001-23 (EMBARGADO), PRISCILA IKEDA CAETANO - CPF: 031.727.871-17 (ADVOGADO), REBECA AZEVEDO COUCEIRO - CPF: 057.267.904-13 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETE JULIANA MOREIRA NOGUEIRA - CPF: 056.721.045-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1009204-68.2023.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO SEU CÁLCULO – REQUISITO ESSENCIAL DO ART. 525, PARÁGRAFOS 4o E 5o DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
1009204-68.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
ROGERIO SANDRI.

EMBARGADO:
RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Processo na Origem no 1007440-72.2022.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ROGERIO SANDRI
, de acórdão que
negou provimento
ao recurso
do embargante para
manter a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, pela ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo (art. 525, §§ 1o, 4o e 5o CPC).

O Agravo n.o 1009204-68.2023.8.11.0000 restou assim ementado (ID 182495673 - Pág. 1):

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO SEU CÁLCULO – REQUISITO ESSENCIAL DO ART. 525, PARÁGRAFOS 4o E 5o DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se faz possível o acolhimento da tese de excesso de execução posta na impugnação ao cumprimento de sentença se o impugnante não apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo
”
.

O embargante,
ROGERIO SANDRI,
suscita primeiro a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, porquanto não lhe teria sido permitido fazer a sustentação oral requerida. Alega também que o acórdão foi omisso com relação à existência de cálculo acompanhando a impugnação ao cumprimento de sentença, na qual estaria explicada a forma do cálculo.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios e, com efeitos infringentes, declarar a nulidade da decisão e a inclusão do feito em nova pauta de julgamento, bem como para fins de prequestionamento.

CONTRAMINUTAS
: (ID 186138680) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009204-68.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
ROGERIO SANDRI
, de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, pela ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo (art. 525, §§ 1o, 4o e 5o CPC).

O agravante relata que moveu a ação de indenização contra a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RONDONÓPOLIS, UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA e JANETE JULIANA MOREIRA NOGUEIRA, mas que foi acolhida a ilegitimidade passiva da primeira, razão pela qual foi proposto o cumprimento de sentença para a cobrança dos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, majorado pelo TJMT para 15% e depois pelo STJ em 10% do valor arbitrado.

O agravante, não se conformando com o valor exigido no cumprimento de sentença, apresentou a sua impugnação, que foi julgada improcedente pela ausência de demonstrativo do cálculo, decisão da qual recorre.

O agravante alega, preliminarmente, a nulidade da decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença por erro de fato, porque se baseou no princípio de que não havia sido juntado o demonstrativo do cálculo do valor que reputava correto.

Essa preliminar se confunde com o mérito, porquanto existe no processo um documento intitulado PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO (ID 165939724 - Pág. 1), porém resta verificar se ela supre a exigência legal do documento ou não.

Veja-se que a impugnação se funda no excesso de execução relativo à cobrança de honorários advocatícios de sucumbência, após a extinção do feito em relação ao representado pelos causídicos exequentes, todavia, o executado-impugnante, aqui agravante, não apresentou o demonstrativo discriminado, a fim de demonstrar o aventado excesso, conforme determina a legislação.

O
artigo 525 do CPC
assim dispõe:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V -
excesso de execução
ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

(...)

§ 4o
Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

§ 5o
Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento
, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução”.

O impugnante tece longa tese acerca da forma como deveriam ter sido calculados os honorários advocatícios de sucumbência (10% do valor da causa), com os acréscimos decorrentes da majoração da verba em sede de recurso julgado nesta Corte (15%) e posteriormente em sede de recurso especial julgado no STJ (10%).

Acresce a esta a tese de que o percentual total da condenação (16,50%) deve ser dividido pelos três requeridos, de modo que a cada um deles cabe o percentual de 6,66% sobre o valor atualizado da causa (R$1.127.318,57) na data do cálculo (13/06/2022), perfazendo a quantia de R$ 75.079,41 (setenta e cinco mil, setenta e nove reais e quarenta e um centavos), que sustenta ser o valor correto da dívida.

Porém o documento que deveria espelhar toda essa tese defendida pelo agravante, por meio do demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo não acompanhou a impugnação, porque um cálculo que apenas mostra a aplicação de um percentual de 6,6% sobre o valor da causa, não pode ser considerado suficiente para fazer frente à exigência contida nos art. 525, §4o e §5o do CPC.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULO – ART. 525, PARÁGRAFO 1o E INCISOS DO CPC - PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A ausência de indicação do valor que o executado entende correto, aliado à
não apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo
, constitui óbice intransponível ao acolhimento da tese de excesso de execução, sobretudo diante da inexistência de outros documentos capazes de convencer do contrário. (N.U 1005409-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

Portanto, se o impugnante não apresentou o demonstrativo discriminado do alegado excesso de execução e nem outros documentos capazes de suprir a sua falta, deve ser mantida a decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Resta assim prejudicada a análise dos demais temas, mormente porque também não foram objeto de apreciação pelo Juízo na origem.

Com essas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para manter

a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023